Tribunal: TJES
Processo: 0000721-35.2020.8.08.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000721-35.2020.8.08.0039
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MATEUS GERKE
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO. IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do acusado, imperiosa a manutenção da decisão de pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsão na CRFB/88. Precedente do STJ.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000721-35.2020.8.08.0039
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MATEUS GERKE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: SEBASTIAO TADEU DE ARAUJO - ES8904

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MATEUS GERKE
, inconformado com a decisão de fls. 206/207-v°, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES, que o pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que no dia 30 de novembro de 2020, no Córrego Floresta, zona rural de Pancas/ES, o recorrente, com intenção de matar e utilizando-se de uma arma de fogo, efetuou 01 (um) disparo em direção a vítima, só não conseguindo matá-lo por circunstância alheia a sua vontade, tendo a vítima se esquivado.

Nas razões recursais de fls. 210/216, pleiteia a Defesa do recorrente a impronúncia, alegando a inexistência de indícios da autoria delitiva.

Não é o caso dos autos.

A materialidade encontra supedâneo no Boletim Unificado de fls. 07/10, Auto de Apreensão de Arma de Fogo de fl. 24, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 25, bem como na prova oral colhida.

No que pertine à autoria, em análise perfunctória, tenho que as provas produzidas também são suficientes para sustentar a pronúncia do recorrente.

A vítima sobrevivente, em juízo (fl. 194), aduziu que vendeu uma moto para o acusado, tendo realizado cobranças, diversas vezes, e que no dia dos fatos foi a residência do réu com a intenção de conversarem sobre a dívida.

Na ocasião, foi atendido pela esposa do acusado, onde a mesma informou que ele não se encontrava, sendo que após um tempo, o acusado surgiu de dentro da casa com uma espingarda e realizou um disparo, não acertando-o.

Ato contínuo, os dois entraram em luta corporal, quando tomou a arma do acusado, no entanto, o acusado pegou uma foice para feri-lo, não consumando o ato criminoso, pois sua esposa o impediu.

A testemunha Lourdineia Mendes De Almeida Gerke, esposa do recorrente, em juízo (fl. 194), esclareceu que a vítima chegou em sua residência querendo conversar com o acusado para cobrar a dívida.

Afirmou que, posteriormente, o acusado saiu de casa com uma arma e realizou um disparou para cima com o intuito de fazer a vítima ir embora, nesse momento o ofendido foi para cima do réu e entraram em luta corporal.

Destarte, a prova testemunhal sinaliza a possibilidade do crime ter ocorrido nos termos da narrativa ministerial, de modo que a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, competindo ao plenário a inteireza da acusação (inteligência do art. 5º, inciso XXXVIII, da CRFB/88).

A propósito, cito precedente do STJ:

“(...)
2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista no artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.
(...)” (
STJ,
HC 488.155/RJ, STJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019, negritei e grifei).

D
iante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)